Tribunal: TCU
Processo: 045.478/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2234/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.478/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aderbal Dias Coelho (XXX.761.324-XX); Bechara Kater de Freitas (XXX.325.694-XX); Decio Luiz Nunes Pereira (XXX.852.164-XX); Joao Evangelista Costa (XXX.598.504-XX); Jose Alves da Silva (XXX.738.414-XX); Jose Raimundo da Silva (XXX.255.474-XX); Naide Mendonca Lima (XXX.231.214-XX); Terezinha de Jesus Pereira da Silva (XXX.810.904-XX); Terezinha do Menino Jesus Oliveira Menezes (XXX.156.074-XX); Vandete Cavalcanti Valenca (XXX.016.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.